Tribunal: TJES
Processo: 5003910-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA ZANONI e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, que efetuou o depósito judicial do valor creditado em conta. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) definir o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) analisar a configuração e a adequação do quantum dos danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

3. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica e a mera apresentação do contrato e do comprovante de transferência não comprovam a regularidade da contratação, operando-se a preclusão da prova.
4. O depósito judicial do valor creditado pela consumidora demonstra boa-fé e afasta a alegação de venire contra factum proprium ou enriquecimento sem causa, corroborando a inexistência de vontade de contratar.

5. A fraude praticada por terceiro caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, ensejando o dever de indenizar.

6. A restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que ocorre na imposição de empréstimo não solicitado a consumidor idoso.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, mostrando-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

8. Os honorários advocatícios fixados em 10% remuneram condignamente o trabalho realizado, descabendo a majoração pretendida pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

2. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: inciso X do art. 5º da CF/1988; art. 944 do CC; inciso VI e inciso VIII do art. 6º, art. 14 e parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/1990 (CDC); arts. 6º, 368, inciso II do art. 429 e §§ 2º e 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e ANA MARIA ZANONI, pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais", julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 622545971; (ii) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Réu sustenta, em síntese, que (i) a contratação foi regular e válida, formalizada por instrumento físico com aposição de impressão digital e assinatura a rogo; (ii) houve efetiva disponibilização do crédito na conta da autora via TED, o que comprova a perfectibilização do negócio e afasta a alegação de desconhecimento; (iii) não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou materiais; (iv) subsidiariamente, requer o afastamento da repetição em dobro, alegando ausência de má-fé, e a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, em suas razões recursais, a Autora pugna pela reforma parcial da sentença para (i) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade da conduta e do caráter punitivo-pedagógico; e (ii) majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar máximo de 20%.

Contrarrazões apresentadas pela Autora pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

É, em resumo, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003910-74.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELANTE/APELADA: ANA MARIA ZANONI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 622545971, a existência de danos morais e materiais indenizáveis decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), conforme entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

No caso em tela, a Autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e negou a celebração do negócio jurídico.

Diante da negativa da consumidora, incumbia à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura e a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Banco Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a instituição financeira, embora tenha tido diversas oportunidades, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica no momento oportuno, operando-se a preclusão.

A mera juntada do contrato e do comprovante de transferência (TED) não é suficiente para suplantar a alegação de fraude, mormente quando a Autora, demonstrando inequívoca boa-fé, procedeu ao depósito judicial do valor creditado em sua conta (ID 17376250 mencionado na sentença), afastando a tese de
venire contra factum proprium
ou de enriquecimento sem causa.

A conduta da Autora de devolver o valor não solicitado corrobora a tese de inexistência de vontade de contratar.

Não havendo prova técnica da autoria da assinatura, imperioso reconhecer a nulidade do negócio jurídico e a falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária (Súmula 479 do STJ).

Quanto à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Tem-se, portanto, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608) consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a imposição de empréstimo não solicitado a consumidor idoso, mediante apropriação direta de verba alimentar, sem a devida cautela na conferência da manifestação de vontade, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de mero engano justificável.

Correta, portanto, a sentença ao determinar a devolução em dobro.

Por sua vez, a Apelante insurge-se quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00), pleiteando sua majoração.

O dano moral, na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo, dada a natureza alimentar da verba atingida, capaz de comprometer a subsistência e a dignidade do consumidor (art. 5º, X, da Constituição Federal e art. 6º, VI, do CDC).

Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No presente caso, considerando que houve a pronta devolução do capital mutuado pela consumidora e que a sentença já determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo a quo mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara Cível em casos análogos, onde não houve a negativação do nome do consumidor, mas "apenas" o desconto indevido.

O montante cumpre a dupla função da reparação civil: compensar a vítima e desestimular o ofensor.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários . Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC . A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável .
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021 . Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ . A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11 .2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05 .05.2016.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ademais, quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios para 20%, observa-se que o percentual de 10% fixado na origem remunera condignamente o trabalho realizado, considerando a complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença impugnada, na medida em que deu a correta solução à lide, reconhecendo a nulidade do contrato por ausência de prova de vontade válida, determinando a restituição das partes ao status quo ante (com a devolução do capital ao banco e das parcelas em dobro à autora) e fixando indenização por danos morais em patamar razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários em desfavor da Autora, uma vez que não houve condenação sucumbencial contra ela na origem, mantendo-se a suspensão da exigibilidade de eventuais custas em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.